Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704482-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO LUCAS SILVA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA MELLO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, tais como extratos bancários, comprovantes de rendas e despesas; ou promova o recolhimento do preparo, considerando que o documento juntado no ID 14552209 é insuficiente para o referido fim, porquanto descreve apenas os alimentos recebidos no ano de 2018 (R$2.400,00 por mês), não refletindo a situação financeira atual do recorrente. Ademais, o agravante é advogado; todavia, não descreveu o rendimento auferido nesta profissão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator